Tribunal: CARF
Processo: 13910.000752/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13910.000752/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.711 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
MARCIA RAHUAM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS.
SOLICITAÇÃO
DE
ELEMENTOS
DE
PROVA
ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibos que atendam aos requisitos formais previstos na
legislação tributária, embora seja condição de dedutibilidade de despesa, não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais,
tais como provas do efetivo pagamento pelos serviços declarados. Não
comprovado que houve o efetivo pagamento das despesas pelo contribuinte, há
que ser mantida a respectiva glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em decorrência de glosa dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 15.000,00, conforme notificação de lançamento constante
das e-fls. 14 a 19, por falta de comprovação ou de previsão legal.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual sustenta, em
síntese, não haver falta de previsão legal para a dedução, o que pode ser comprovado pelos
recibos apresentados, que contêm os requisitos exigidos pelo art. 8o da Lei no 9.250/95; que em
caso de dúvidas, a autoridade tributária poderia solicitar informações aos profissionais para fins
de comprovação da efetiva realização dos serviços.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13910.000752/2008-15
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.711 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000752/2008-15

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, pois, ao analisar a documentação
apresentada, assim concluiu (e-fls. 35/36):
1 – O direito à dedução das despesas medicas na declaração está sempre vinculado à
comprovação do efetivo pagamento das despesas incorridas pelo contribuinte por
tratamento próprio ou de seus dependentes, mediante a apresentação de documentos
originais;
2 - incumbe ao contribuinte o ônus de provar o preenchimento do suporte fático que
autoriza a dedução;
...
3 - Todavia, além de não se tratar de documentos originais, conforme exigido pela
legislação antes transcrita, constata-se que os recibos apresentados não preenchem os
requisitos do art. 8°, § 2°, inciso III, da Lei n° 9.250, de 1995.
3 - Os recibos emitidos pelos profissionais Adriano Mascaro Coppi, Danyelle C. F. Rosa
e Vitor Lucio Ross Fabiani, não trazem o endereço profissional (consultório) e não
informam o destinatário dos serviços prestados (paciente).
4- Foi solicitada à Contribuinte a comprovação do efetivo pagamento pelos serviços
prestados, o que não ocorreu; se a Impugnante efetivamente custeou o tratamento com
recursos próprios, seria capaz de demonstrar uma movimentação bancária compatível
com tal situação, por meio de extratos bancários, cheques, transferências bancárias,
retiradas bancárias em espécie, coincidentes em data e valor, etc.. deveria ser capaz de
comprovar que detinha em seu poder numerário em espécie para pagar as despesas em
questão.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 22/4/2010 (e-fls. 40) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 17/5/2010 (e-fls. 42 a 51), no qual
devolve à apreciação deste Colegiado, preliminarmente, as seguintes questões:
1- Que a DRJ, ao afirmar que o contribuinte “deveria apresentar
tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as provas em direito
admitidas”, bem como, “não se tratar de documentos originais” e “não
apresentados quando do atendimento ao Termo de Intimação Fiscal”, alguma
coisa estaria errada, pois a Recorrente em nenhum momento deixou de
cumprir todo o solicitado pela Delegacia da Receita Federal de Londrina. Ou
os I. Membros, respeitosamente, não manusearam o processo corretamente,
ou os funcionários da Receita Federal não anexaram toda a documentação
enviada”.
2- Que não há falta de previsão legal para a dedução das despesas;
3- que em todos os recibos apresentados constam o nome do profissional, seu
CPF e inscrição no respectivo órgão de classe;
4- que para comprovar a efetiva realização da despesa médica e de seu
pagamento em espécie deveria o fisco recorrer aos profissionais que os
prestaram a fim de elucidar a questão, por meio de diligências ou perícias; do
contrário, o fisco estaria transferindo ao impugnante a responsabilidade de
fiscalização;
5- Que não deixou de comprovar as despesas à vista dos recibos apresentados;
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.711 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000752/2008-15

6- Que não se pode aceitar a alegação de que nos recibos não conta o endereço
dos prestadores do serviço, pois isso não é obrigação do contribuinte;
7- Requer que sejam juntados ao processo toda a documentação apresentada,
desde as intimação até o presente recurso.
É o que importa relatar.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
As questões preliminares se confundem com o mérito e com este serão analisadas.
Mérito
A lide gira em torno de glosa de despesas médicas no valor total de R$ 15.000,00,
glosa esta mantida pela DRJ em razão de dúvidas quanto aos recibos apresentados, considerados
como provas insuficientes, sendo necessária a comprovação de que houve o efetivo pagamento
da despesa pelo contribuinte.
Em sede de recurso a contribuinte não junta novas provas, mas traz vasta
argumentação em seu favor, de forma que cabe analisar a efetividade das provas apresentadas em
confronto com os motivos da autuação, mantida pela decisão recorrida.
Inicialmente, a DRJ alega que os recibos apresentados, que estão às e-fls. 23 a 25,
são cópias simples, não autenticadas.
A isso a contribuinte alega que alguma coisa estaria errada, pois a Recorrente em
nenhum momento deixou de cumprir todo o solicitado pela Delegacia da Receita Federal de
Londrina. Ou os I. Membros, respeitosamente, não manusearam o processo corretamente, ou os
funcionários da Receita Federal não anexaram toda a documentação enviada”. Ao final,
solicita que sejam juntados toda a documentação apresentada, desde a intimação até o presente
recurso.
Compulsando os autos noto que todos os documentos a que se refere a
contribuinte estão presentes nele presentes e são suficientes para formar a convicção do julgador.
Às e-fls. 20 encontra-se o Termo de Intimação Fiscal, por meio do qual foi
solicitada a apresentação (originais e cópias) dos seguintes documentos:
1 – Comprovação do efetivo pagamento (cópias microfilmadas dos cheques emitidos pelo
declarante, nominativos ao profissional e/ou comprovantes de depósitos bancários,
transferências bancárias, etc.) pelos serviços prestados discriminados nos recibos
médicos abaixo relacionados (cópias em anexo):
CPF 021.387.649-31 - ADRIANO HASCARO COPPI, no valor de RS 2.450,00;
CPF 003.686.919-85 - DANYELLE C. F. ROSA, no valor de R$ 4.200,00;
CPF 046.797.339-34 - VITOR LUCIO ROSS FABIANI, no valor de R$ 8.350,00.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.711 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000752/2008-15

2 - Comprovantes dos pagamentos efetuados a Unimed Norte Pioneiro - Coop. De Trab.
Médicos Ltda. - CNPJ 78.953.023/0001-08, no valor total de R$ 1.541,96 (não
apresentados quando do atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n°
2005/60910848637 1 090).
A documentação apresentada foi devidamente analisada, tanto que despesa
referente à Unimed não foi objeto de glosa.
Às e-fls. 23 a 25 encontram-se os recibos dos profissionais. De fato são cópia
simples, mas este não foi o motivo da glosa e nem de sua manutenção pela decisão recorrida,
mas sim o fato de não haver comprovação do efetivo pagamento.
Ainda quanto aos recibos emitidos pelos profissionais Adriano Mascaro Coppi,
Danyelle C. F. Rosa e Vitor Lucio Ross Fabiani, a DRJ acrescentou que não trazem o endereço
profissional (consultório) e não informam o destinatário dos serviços prestados (paciente),
requisitos exigidos pela lei. Entretanto, estes não foram os motivos da glosa, razão pela qual
essas constatações não serão consideradas no presente julgamento.
De fato as comprovações de pagamento não foram apresentadas, tanto que a
contribuinte às e-fls. 22 informa que os pagamentos aos referidos profissionais foram realizados
durante o ano de 2004, em várias parcelas, em espécie, mas não traz nenhuma comprovação de
sua alegação.
A prova definitiva e incontestável da despesa médica é feita com a apresentação de
documentos que comprovem a transferência de numerário (o pagamento). A apresentação de recibos,
por si só, não tem esta capacidade. A matéria não é nova neste Colegiado e já foi objeto de inúmeros
julgados, dentre os quais destaca-se o Acórdão no 9202005.461, de 24/05/2017, da lavra do
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, cujos fundamentos adoto e colaciono como minhas
razões de decidir, nos termos do § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 - RICARF:
"Acerca do assunto, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços
comprovadamente realizados quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a
partir de dúvida razoável, bem como a pagamentos especificados e comprovados. Nesse
sentido, é oportuno, conferir o estabelecido na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
que traz essas condições para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
(...).
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.711 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000752/2008-15

III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que (a) as
deduções estão sujeitas à comprovação e (b) deduções exageradas poderão ser glosadas
inclusive sem audiência do contribuinte, conforme a seguir reproduzido:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou
se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos como forma de
comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do
RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame. Em uma visão sistêmica
da legislação tributária, verifica-se, inclusive, que a indicação do cheque nominativo,
apesar de conter muito menos informação que o recibo, é também eleito como meio de
prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do pagamento.
Portanto, em vista do exposto, podemos concluir que a dedução de despesas médicas na
declaração do contribuinte está, sim, condicionada ao preenchimento de alguns
requisitos legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente, e (b) que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte.
Todavia, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é não só direito mas
também dever da Fiscalização exigir provas adicionais ou da efetividade do serviço, e/ou
do beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do contribuinte apresentar
comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência, sob pena de ter suas
deduções não admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a conclusão acima esteja
alicerçada no art. 73 do RIR/99, já transcrito."
A contribuinte alega ainda que para comprovar a efetiva realização da despesa
médica e de seu pagamento em espécie deveria o fisco recorrer aos profissionais que os
prestaram a fim de elucidar a questão, por meio de diligências ou perícias; do contrário, o fisco
estaria transferindo ao impugnante a responsabilidade de fiscalização.
Ora, tal afirmação não encontra respaldo legal. É regra no direito que o ônus da
prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência
de provar determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 73 do decreto 3.000/99,
vigente à época dos fatos, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
O entendimento acima não diverge daquele que se encontra na doutrina pátria, a
exemplo do que ensina Antônio da Silva Cabral em sua obra “Processo Administrativo Fiscal”,
p. 298:
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.711 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000752/2008-15

“Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prová-la”. (...)
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem
redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte.”
Ainda nesse sentido, cito jurisprudência majoritária deste Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
“DEDUÇÕES. ÔNUS DA PROVA. Havendo dúvidas quanto à regularidade das
deduções, cabe ao contribuinte o ônus da prova, sendo inaceitável que busque transferi-
lo para a autoridade administrativa.” Acórdão 3804-00097, de 26/06/2009:
“COMPROVAÇA0 DA DESPESA - E do contribuinte o ônus de comprovar, com
documentos hábeis e idôneos, a efetividade das despesas cuja dedução pleiteia na
declaração de rendimentos, sendo lícito ao Fisco glosar as deduções na ausência de tal
comprovação.”
Incabível, portanto, a dedução de despesas médicas, quando as respectivas provas,
que se constituem somente em recibos, não logram o convencimento acerca do efetivo
pagamento correspondente.
Diante do exposto, deve ser mantida a glosa das despesas médicas no valor de R$
15.000,00.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos termos do
voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital